Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NATUREZA PESSOAL.DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. COMPETÊNCIA RELATIVA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 2a Vara Cível de Taguatinga em favor de uma das Varas Cíveis de Contagem/MG, nos autos de ação de exibição de documentos proposta por empresa sediada em Brasília contra pessoa jurídica com sede em Minas Gerais.
2.A agravante sustenta que a obrigação contratual deveria ser satisfeita em Brasília, local onde mantém conta bancária, o que justificaria a fixação da competência no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a ação de exibição de documentos deve ser processada no foro da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, ou se há fundamento para manutenção da demanda no foro da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação de exibição de documentos tem natureza pessoal e, em regra, deve ser proposta no foro do domicílio do réu, conforme o art. 46 do CPC. 5. O art. 53, III, “a”, do CPC estabelece que é competente o foro da sede para ação em que for ré pessoa jurídica. 6. A competência territorial, nesse caso, é de natureza relativa, podendo ser arguida por preliminar na contestação (CPC, art. 337, II), o que ocorreu tempestivamente.7. A decisão de declínio proferida pelo juízo de origem está em conformidade com a legislação processual e entendimento deste Tribunal de Justiça que reconhece a competência do foro da sede da pessoa jurídica ré nas ações de natureza pessoal.8. Ausente risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação de exibição de documentos proposta contra pessoa jurídica deve ser ajuizada no foro de sua sede, conforme o art. 53, III, ‘a’, do CPC, sendo legítimo o declínio de competência para o domicílio da parte ré.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, “a”, 337, 995 e 1.015.Jurisprudência relevante citada: STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021; TJDFT, Acórdão 2018431, 0731719-50.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 09.09.2025.